Tribunal: TJDFT
Processo: 0702635-44.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702635-44.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE JESUS MARQUES DE SOUSA, BANCO BMG SA APELADO: BANCO BMG SA, MARIA DE JESUS MARQUES DE SOUSA D E S P A C H O Considerando que a procuração outorgada aos advogados de um dos recorrentes (BANCO BMG S.A.) possui validade de 1 (ano), a contar de 5/12/2023 (ID no 78465913), e que, quando da interposição do recurso de apelação (ID no 78466009), em 6/10/2025, já havia transcorrido o citado lapso temporal, INTIME-SE os patronos da referida parte, para que apresentem a procuração, de acordo com a lei, no prazo de 15 (quinze) DIAS ÚTEIS, sob pena de não conhecimento do recurso. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador